Tribunal: STF
Processo: RE 1294074
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 446/2008 – CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRECEDENTES – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. BENEFICIÁRIO DIRETO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. CABIMENTO. CARÊNCIA. AFASTADA. INTERESSE DE AGIR. CEBAS. MP N. 466/2008. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA ENTIDADE BENEFICIADA NA VIA ADMINISTRATIVA. 
    1. São legitimados passivos os beneficiários diretos do ato impugnado.
    2. Quando a discussão relativa à (in)constitucionalidade de preceito normativo (no caso, da Medida Provisória n. 446/2008) consta da fundamentação da inicial e se dá de forma incidental, reflexa, concreta, inexiste óbice ao processamento regular de ação popular, na forma do artigo 5º, XXXV, CRFB.
    3. Eventual ilegalidade na concessão do CEBAS, sem o exame do preenchimento dos requisitos legais, em tese, importa em lesão ao patrimônio público, porquanto o certificado é um dos requisitos para obtenção da imunidade de contribuições da seguridade social.
    4. Cabe à Administração Pública e não ao Judiciário verificar o efetivo cumprimento dos requisitos para obtenção do CEBAS, sob pena de trazer para o Poder Judiciário esta análise.
    5. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (AI-AgR 489108; ADI 2150), os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário, o que não se evidencia no caso. Além do mais, a rejeição da MP, sem a regulamentação das relações jurídicas dela decorrentes, representa a convalidação dos atos praticados no período.
    6. As relações jurídicas estabelecidas sob a vigência da MP 446/08 permanecem por ela regidas, sendo certo que a renovação automática do certificado de entidade beneficente de assistência social não tem o condão de eximir a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, o que se deve dar na via administrativa, oportunamente.
    7. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não demonstrada a má-fé do autor popular, nos termos do art. 5º, LXXIII, da CF e art. 18 da Lei n.º 7.347/85. 
    No extraordinário, aponta o recorrente a violação dos artigos 2º, 5º, inciso XXXV, 37, 62 e 195, § 7º, da Constituição Federal. Alega a nulidade do acórdão recorrido por ausência de prestação jurisdicional. Argui a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 446/2008, sublinhando ausente os requisitos de relevância e urgência, conforme previsto no texto constitucional. Afirma propiciar a concretização de fraudes o deferimento de imunidade sem a posse da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS. Discorre sobre a impossibilidade de renovação automática do certificado de entidade beneficente de assistência social.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário analisar a relevância e a urgência evocadas pelo Presidente da República quando da edição de medida provisória, salvo nas situações em que evidente o abuso ou excesso de poder. Confiram os seguintes pronunciamentos:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. (ação direta de inconstitucionalidade nº 2150, relator o ministro Ilmar Galvão, Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de novembro de 2002).
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    (agravo interno no recurso extraordinário nº 1.023.267/RS, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de junho de 2019).
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Imunidade tributária. Renovação automática de certificado de entidade beneficente de assistência social CEBAS. 4. Art. 37 da Medida Provisória 446/2008. Suposta inconstitucionalidade formal e material. Ausência de abuso do poder discricionário. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (agravo interno no recurso extraordinário nº 909.718/RS, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de abril de 2018).
    3. Ante os precedentes, nego seguimento ao extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator